Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-96.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004644-96.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 029.392.201-23 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GILBERTO BORGES DA SILVA - CPF: 021.997.979-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – PRECLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

Diz que há prova da abusividade na cobrança da Tarifa de cadastro, se comparada a taxa medida de mercado. A par disso, requer seja sanada a omissão.

Pede o provimento do recurso e a condenação do banco ao pagamento do ônus de sucumbência, ao menos em sua maior parte, por observância do princípio da causalidade.

Contrarrazões (Id 60753951), pugna pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade. No mérito, defende a legalidade do contrato e das tarifas bancárias e, ao final, pugna pelo desprovimento do agravo.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
WESLEN ANTONIO DE OLIVEIRA de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, nos termos do artigo 932, IV,
‘a’
e
‘b’
, do CPC.

Por primeiro, observa-se que a questão acerca das tarifas bancárias encontra-se preclusa, porquanto em sede de aclaratórios
buscou-se tão somente corrigir supostos vício da omissão

quanto ao pedido de reforma da distribuição da verba de sucumbência
, razão porque o banco agravado pugna pelo não conhecimento do recurso.

Dessa feita, preclusa a questão, já que não suscitada nas razões dos embargos de declaração, não assiste o presente agravo interno o propósito de revivê-la.

Dessa forma, diferente do que alega o recorrente, não há falar omissão.

A respeito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Hipótese em que, sem indicação de um dos vícios listados no diploma processual (omissão, obscuridade ou contradição), o embargante pretende na realidade reformar a decisão colegiada que aplicou a Súmula 211/STJ,
acrescentando fundamento não utilizado quando da interposição de Agravo Regimental
.

4.
Não bastasse a inadequação dos aclaratórios para revisão do mérito, é inadmissível a inovação recursal,
diante da preclusão.

5. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg no REsp 1236938/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 23/02/2012) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios.

2. A
insistência do embargante, diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa
.

3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS 51.602/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRECLUSÃO TEMPORAL
. INTEMPESTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1.
Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na decisão
,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Não há “omissão” no acórdão que enfrenta expressamente as matérias suscitadas pelo litigante,
ainda que concluindo de forma diversa da pretendida. Inexistência das hipóteses dos art. 1.022 do CPC
. 3. O embargante que interpõe o terceiro recurso consecutivo (embargos de declaração, agravo interno e novos embargos de declaração), atacando a mesma questão, suscitando “contradição”
em relação a tema já expressamente aclarado e reexplicado
, contra fundamento que não é dúbio, obscuro ou contraditório, que é suficiente em si, mas que é apenas divergente da tese que advoga,
opõe embargos manifestamente protelatórios, a ensejar sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do NCPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração Cível, Nº 70084299767, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 31-07-2020) (g.n)

Quanto ao ônus de sucumbência, vê-se que os questionamentos arguidos no presente recurso de agravo interno estão respondidos na decisão proferida nos aclaratórios, bem como na decisão monocrática do recurso de apelação, do que se revela a intenção do agravante de apenas rediscutir a matéria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020